Tribunal: STF
Processo: ARE 1496578
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS PREVISTO NO ART. 11 DA LEI N. 9.779/1999. UTILIZAÇÃO DO SALDO CREDOR DE IPI NA COMPENSAÇÃO COM O TRIBUTO INCIDENTE NA SAÍDA DE PRODUTO NÃO TRIBUTADO OU IMUNE. POSSIBILIDADE. VIRADA JURISPRUDENCIAL PROMOVIDA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP. Nº 1213143/RS.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, § 6º, e 153, § 3º, II, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem solveu a questão nos seguintes termos:



    “Como visto, o artigo 11 da Lei n. 9.779/1999 assegura o direito de creditamento do imposto pago na aquisição de insumos destinados à fabricação de produto isento ou tributado à alíquota zero, não havendo qualquer menção aos produtos desonerados na saída do estabelecimento industrial por imunidade tributária ou não-tributados.



    A jurisprudência do STJ, seguida no ponto por esta Corte Regional, era firme no sentido de que, em face do disposto no art. 111 do CTN, segundo o qual a legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção e benefícios fiscais em geral deve ser interpretada literalmente, não seria possível estender o benefício fiscal previsto na Lei n. 9.779/1999 à aquisição de insumos destinados à fabricação de produtos industrializados contemplados com imunidade tributária ou não-tributados, uma vez tal benefício fiscal restringe-se à aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem utilizados para a produção de bens isentos ou tributados à alíquota zero.



    Ocorre que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp. nº 1213143/RS, julgado em 01/02/2022, alterando a sua jurisprudência dominante, fixou o entendimento de que o direito de aproveitamento de créditos de IPI de que trata o art. 11 da Lei n. 9.779/1999 alcança os produtos “isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributados”. Na ocasião, a Corte Superior declarou a ilegalidade de qualquer ato infralegal que restrinja o benefício fiscal conferido ao setor produtivo pela Lei n. 9.779/1999, sobretudo porque as três situações - produto isento, sujeito à alíquota zero e não tributado -, são equivalentes quanto ao resultado prático delineado pela Lei do benefício.



    [...]



    Considerando o entendimento firmado pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos mencionados Embargos de Divergência no REsp. nº 1213143/RS, verifica-se que os créditos tributários inscritos na CDA n. 70320000396-71 são insubsistentes, visto que a Corte Superior passou a autorizar o aproveitamento de crédito de IPI com fundamento no art. 11 da Lei n. 9.779/1999 nas saídas de produtos não tributados e imunes. Por essa razão, agiu bem o juízo de origem ao acolher os embargos para declarar a nulidade do débito inscrito na referida CDA.”



    Da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CREDITAMENTO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 844. 1. O Tribunal de origem decidiu não ser aplicável à ora agravante o incentivo previsto no art. 29 da Lei federal nº 10.637, de 2002, afastando a possibilidade de creditamento de IPI relativo a insumos com exigibilidade suspensa. 2. Em que pesem as razões expostas neste regimental, é preciso ressaltar que, para acolher os argumentos da agravante, seria necessário reapreciar citada norma infraconstitucional, o que é vedado, pois a suscitada ofensa à Constituição da República, caso existente, seria meramente reflexa. 3. Ademais, embora o Supremo Tribunal, ao julgar o Tema RG nº 844, não tenha apreciado especificamente a questão da não cumulatividade do IPI no tocante a contribuinte adquirente de insumos com exigibilidade suspensa, ambas as Turmas desta Corte já possuem precedentes no sentido de aplicar o referido tema a esses casos, porquanto os fundamentos jurídicos para a afastar o direito ao crédito presumido de IPI seriam os mesmos. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1464687 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ATIVIDADE DE CONTRUÇÃO CIVIL. DECRETO 4.544/2002 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1097074 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 27-03-2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPI. PRODUTO INDUSTRIALIZADO IMPORTADO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO DO IMPORTADOR. EQUIPARAÇÃO À INDUSTRIAL. DISTINÇÃO DA INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO ADUANEIRO E NA REVENDA NO MERCADO INTERNO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (CTN, LEI Nº 4.502/1964, DECRETO nº 7.212/2010). NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 891727 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30-09-2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente